Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL E RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2021 E SENTENCIADA EM JULHO/2021. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ORDEM DE EMENDA. CADASTRAMENTO DO AUTOR NO PJE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. ARTIGO 246 DO CPC. PORTARIA CONJUNTA 160/20171. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de cobrança de taxas condominiais ante o não atendimento à ordem de emenda de efetivar o cadastramento no Processo Judicial Eletrônico. 1.1. Pretensão da parte autora de cassação da sentença. 1.2. Sustenta que, como O condomínio é ente despersonalizado, não exerce atividade econômica, portanto, não se encontra obrigado a proceder ao prévio cadastramento no Processo Judicial Eletrônico para recebimento das citações e intimações, nos termos do art. 5o, II da CFB. 1.3. Requer o retorno dos autos para regular processamento do feito.
2. O artigo 246 do CPC e a Portaria Conjunta no 160/2017 deste Tribunal exigem o cadastramento no sistema eletrônico de acompanhamento processual, considerando requisito obrigatório de constituição do processo, excetuando-se da obrigatoriedade pequenas e microempresas. 2.1. Os condomínios são entes despersonalizados com obrigações e deveres próprios e, embora possuam CNPJ, não se equiparam a empresas privadas. 2.2. Por esta razão, não são incluídos no rol de obrigados ao cadastramento no PJe para fins de recebimento de citações e intimações. 2.3. Logo, comparece ilegal o indeferimento da inicial diante do não cumprimento da determinação de emenda para cadastro no sistema de acompanhamento processual.
3.Precedente: “(...) 1. O novo Código de Processo Civil estabelece que as intimações se darão preferencialmente por meio eletrônico, e impôs às sociedades empresárias, no art. 246, § 1o, a obrigação de cadastramento para recebimento de citações e intimações, com exceção das micro e pequenas empresas 2. Esse Tribunal de Justiça regulamentou o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas no sistema PJE pela Portaria GC no 160/2017, dispondo em seu artigo 2o, que tal obrigação representa condição de procedibilidade dos processos que intentar em Juízo. 3. Contudo, tal exigência não se aplica aos condomínios, que é ente despersonalizado que representa a comunhão de direitos e deveres de proprietários comuns de um determinado bem, não possuindo personalidade jurídica, assim como não exerce atividade econômica, com ou sem fins lucrativos. 4. O direito fundamental de acesso à jurisdição, esculpido no art. 5o, XXXV, da CF, não pode ser mitigado ou obstado sem amparo na lei, mediante construções teóricas ou interpretações ampliativas de normas restritivas, de modo criar hipóteses restritivas ao direito de ação, sem que estejam expressamente contempladas pelo legislador. 5. Agravo de instrumento provido.” (07073708520218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 11/6/2021).- g.n.
4. Apelo provido.